Tribunal: TJMT
Processo: 1011260-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011260-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), WILLIAN DOUGLAS MONTEIRO SANTOS - CPF: 270.336.271-49 (EMBARGANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPOSIÇÃO GERAL ANUAL (RGA/2012). ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL, NATUREZA PERMANENTE DA RGA E INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. SUPERVENIÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA PELA LC 541/2014. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento no qual se buscava a incorporação permanente de 0,827% (RGA/2012) aos subsídios e o pagamento de diferenças no valor de R$ 76.324,92. Decisão recorrida limitou os efeitos da condenação a maio/2012–abril/2013, observada a sentença coletiva e a reestruturação remuneratória promovida pela LC 541/2014.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto a: (i) ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial (CF/1988, art. 37, X); (ii) natureza sucessiva e permanente da RGA/2012; e (iii) interpretação da sentença coletiva que teria determinado a incorporação permanente do índice.

III. Razões de decidir

3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão enfrentou expressamente as teses, afirmando: (i) inexistência de irredutibilidade, diante de reajustes nominais posteriores e da reestruturação remuneratória pela LC 541/2014; (ii) vedação de ampliação temporal do título executivo, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC; e (iii) inexistência de comando judicial de incorporação permanente do índice após abril/2013.

4. A alegação de caráter sucessivo da RGA não afasta os limites objetivos do título judicial, e a superveniência legislativa rompe a continuidade do regime remuneratório anterior.

5. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, salvo para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6. Prequestionamento ficto reconhecido (CPC, art. 1.025) quanto aos arts. 1.022, 1.025 e 509, § 4o, do CPC; art. 37, X, da CF/1988; e LC 541/2014.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
: "1. A inexistência de redução de subsídios, diante de reajustes posteriores e reestruturação remuneratória superveniente, afasta a alegada violação ao princípio da irredutibilidade. 2. É vedada, na fase executiva, a ampliação dos efeitos temporais do título coletivo para autorizar incorporação permanente da RGA/2012."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Willian Douglas Monteiro Santos contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Na origem, o agravante buscava a incorporação permanente de 0,827% (RGA/2012) aos seus subsídios e o pagamento de R$ 76.324,92; o juízo
a quo
limitou o pagamentos das diferenças a maio/2012–abril/2013. O acórdão registrou, ainda, que houve reestruturação remuneratória pela LC 541/2014 e que a sentença coletiva delimitou os efeitos àquele interstício.

Nos presentes embargos, o embargante alega omissões necessárias ao prequestionamento (STF/STJ): (a) irredutibilidade salarial (CF, art. 37, X); (b) natureza sucessiva e permanente da RGA; e (c) violação à própria sentença coletiva, que teria “determinado a incorporação permanente”.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando ausência de omissão/contradição/obscuridade/erro material (CPC, art. 1.022), bem como o caráter infringente do inconformismo, que busca rediscutir o mérito. Colacionou precedentes do STF/STJ em tal sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, por tempestivos e adequados à espécie (CPC, art. 1.022), passando ao exame do mérito.

O recurso aclaratório tem finalidade específica: (i) esclarecer obscuridade; (ii) eliminar contradição; (iii) suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia o órgão julgador se pronunciar de ofício ou a requerimento; ou (iv) corrigir erro material (CPC, art. 1.022, I a III). Não se presta, por definição, à rediscussão do conteúdo decisório ou à adequação do julgado ao entendimento subjetivo da parte.

No caso, o embargante aponta três supostas omissões: (a) irredutibilidade salarial (CF, art. 37, X); (b) natureza sucessiva e pretensamente permanente da RGA; e (c) suposta contrariedade à sentença coletiva, que teria deferido incorporação permanente. Tais pontos, contudo, foram enfrentados, de modo suficiente e compatível com a técnica do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

Com efeito, a ementa deixa claro que o acórdão firmou três pilares: (i) respeito aos limites do título executivo (CPC, art. 509, §4o), vedando a ampliação, por via executiva, dos efeitos temporais fixados; (ii) restrição temporal do direito às diferenças da RGA/2012 a maio/2012–abril/2013, tal como delimitado na sentença coletiva; e (iii) inexistência de ofensa ao princípio da irredutibilidade, diante de reajustes posteriores e da LC 541/2014 (reestruturação remuneratória).

Quanto à irredutibilidade salarial (CF, art. 37, X), o acórdão foi explícito ao afastar a tese, registrando a existência de reajustes nominais subsequentes e a reestruturação remuneratória pela LC no 541/2014, a substituir a base legal anterior — razão pela qual não se verifica redução de subsídio, mas recomposição e reordenação da matriz remuneratória por lei superveniente.

De outra parte, a alegação de que a RGA tem natureza sucessiva e permanente não sobrevive aos limites objetivos do título executivo. O acórdão assentou, com base no art. 509, §4o, do CPC, que o cumprimento deve ater-se estritamente ao que foi decidido, sendo indevida a pretensão de incorporação contínua do 0,827% após abril/2013.

O voto condutor também consignou, em trecho expressivo, que, ainda que se admitisse, em abstrato, a premissa da obrigação sucessiva, a superveniência legislativa (LC 541/2014) interrompe a continuidade do regime anterior, cessando o suporte fáticojurídico para execução continuada.

Não há, pois, omissão sobre tais aspectos. O acórdão enfrentou o tema da irredutibilidade (negando-a), a tese de permanência da RGA (rechaçando-a ante os limites do título) e a própria delimitação temporal constante da sentença coletiva (reafirmandoa).

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão nem à sua "adequação" ao entendimento da parte — propósito que se evidencia na presente insurgência. A jurisprudência colacionada nas contrarrazões confirma esse vetor: ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos; efeito modificativo é excepcional.

Especificamente sobre a tese de que a sentença coletiva teria determinado incorporação permanente, o acórdão refutou essa leitura: limitou-se a condenação a maio/2012–abril/2013; logo, não há comando judicial de incorporação
ad aeternum
que se possa executar.

Quanto à invocação do art. 37, X, da Constituição, o colegiado explicita que não se trata de redução de vencimentos, mas de observância ao título judicial e de recomposição/reestruturação remuneratória superveniente (LC 541/2014). A tese de preservação do poder aquisitivo não autoriza que, em fase executiva, se ampliem os contornos do título.

A alegada necessidade de debater exaustivamente todos os argumentos também não prospera. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os fundamentos deduzidos pelas partes, bastando o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão. A jurisprudência destacada nas contrarrazões reforça essa diretriz.

Em reforço, o próprio acórdão citou precedente local (TJMT, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo) afirmando a impossibilidade de incorporação automática e contínua do 0,827% além do período original (maio/2012–abril/2013), sob pena de converter reposição em aumento real, o que não é o desenho jurídico da RGA.

Não se verifica, ainda, erro material a ser corrigido. As premissas fáticas (período de incidência, base normativa, existência de reestruturação remuneratória, delimitação do título) foram definidas com clareza e coerência no acórdão embargado.

O embargante também invoca os embargos com efeito de prequestionamento. Sobre esse ponto, relembro que o CPC, art. 1.025, prevê o chamado prequestionamento ficto: consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Logo, não é imprescindível que o colegiado replique cada dispositivo normativo, bastando que a matéria tenha sido debatida nos termos do acórdão — como de fato ocorreu.

Em homenagem à técnica e para evitar dissabores processuais, consigno, para fins de prequestionamento, que a presente decisão enfrenta os arts. 1.022, 1.025 e 509, §4o, do CPC, bem como o art. 37, X, da CF, e reconhece a LC 541/2014 como marco de reestruturação remuneratória superveniente.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados. A peça recursal traduz inequívoco inconformismo com a tese jurídica fixada pelo colegiado, o que não se coaduna com a estreita via aclaratória, conforme sedimentado pelo STJ e STF.

De resto, a pretensão de rotular de “omissa” a decisão que expressamente assentou: (i) a delimitação temporal do título; (ii) a incompatibilidade da incorporação permanente com o comando judicial; e (iii) a inocorrência de irredutibilidade diante de reajustes e reestruturação — contraria o conteúdo do próprio acórdão.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, nos termos e fundamentos supra, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025